Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736454-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: A &amp; C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT e SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença requerido em desfavor de A&amp;C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, entendeu não ser o caso de levantamento de valores com dispensa da contracautela e determinou que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 0702934-46.2022.8.07.0001 (ID 245341736). Em suas razões (ID 75651490), sustentam que: 1) apresentaram cumprimento provisório de sentença após a prolação de acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação monitória e condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios; 2) intimada a cumprir a obrigação de pagar, a agravada efetuou o depósito do valor integral do débito; 3) o recurso especial interposto pela agravada não foi admitido; 4) atualmente está pendente de julgamento o agravo em recurso especial; 5) requereram o levantamento do valor depositado, com dispensa de caução, pois o recurso pendente de julgamento é aquele previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil - CPC e o crédito tem natureza alimentar; 6) o juízo indeferiu o pedido, porque entendeu que o caso não se enquadra nas hipóteses de dispensa de caução; 7) o art. 521 do CPC prevê expressamente a dispensa de caução nos casos de crédito de natureza alimentar e quando pendente o agravo do art. 1.042; 8) o caso se amolda à previsão legal de dispensa de caução; 9) a exigência de caução tem caráter protelatório; 10) há presunção de necessidade da verba alimentar. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para autorizar, desde já, o levantamento dos valores depositados em juízo, independentemente de caução. No mérito, a reforma da decisão agravada para permitir o levantamento dos valores depositados em juízo, sem exigência de caução. Preparo recolhido (ID 75676693). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de levantamento de valores, sem caução. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, embora presente a probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O cumprimento já está suspenso, no aguardo da solução definitiva do processo 0702934-46.2022.8.07.0001, desde dezembro de 2024. A princípio, os agravantes não demonstraram risco concreto de ineficácia da medida, caso não seja deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator